Tribunal: TJMT
Processo: 1044144-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1044144-88.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA RELATIVA À TUTELA POSSESSÓRIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. POSSUIDOR INDIRETO. DESDOBRAMENTO DA POSSE. INTERESSE JURÍDICO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por terceiro contra decisão interlocutória que, em ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido de intervenção como assistente litisconsorcial da ré e determinou a expedição de mandado de reintegração compulsória do imóvel em favor dos autores. O Juízo de origem fundamentou o indeferimento na ausência de interesse jurídico, ao considerar que a ação possessória discute exclusivamente a posse exercida pela ré, sem afetar eventuais direitos dominiais do terceiro.
2. Requerimentos do recurso: (i) a concessão de efeito suspensivo para obstar a expedição do mandado de reintegração compulsória; e (ii) a reforma da decisão para admitir a intervenção do agravante como assistente litisconsorcial da ré, sob o fundamento de que, na condição de possuidor indireto do imóvel, possui interesse jurídico direto na causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o recurso comporta conhecimento quanto ao pedido de revogação da ordem de reintegração de posse; e (ii) determinar se o terceiro que cedeu a posse direta do imóvel à ré e conserva a posse indireta possui interesse jurídico que justifique sua admissão como assistente litisconsorcial na ação de reintegração de posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso não comporta conhecimento quanto ao pedido de revogação da ordem de reintegração de posse, em virtude da preclusão, pois a ré já havia interposto agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a liminar, recurso não conhecido em razão de intempestividade.
5. O artigo 119 do Código de Processo Civil autoriza a intervenção do terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma das partes, e o artigo 124 do mesmo diploma qualifica como litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. A assistência litisconsorcial exige que o terceiro seja cotitular da relação jurídica de direito material discutida no processo e que pudesse figurar como litisconsorte facultativo desde o início da demanda.
6. O desdobramento da posse, previsto no artigo 1.197 do Código Civil, opera-se no plano possessório, independentemente da titularidade dominial, e confere ao possuidor direto e ao possuidor indireto legitimidade autônoma para a defesa do bem, inclusive em litisconsórcio facultativo nas ações possessórias.
7. Conforme alegado pela própria ré, o terceiro teria cedido a posse direta do imóvel a ela, para fins de moradia, o que configura hipótese de desdobramento da posse nos termos do artigo 1.197 do Código Civil. O agravante, segundo sua alegação, ostenta a condição de possuidor indireto, motivo pelo qual é cotitular do direito possessório discutido na ação, poderia figurar como litisconsorte facultativo desde o início da demanda e será diretamente atingido pela sentença que julgar a ação de reintegração de posse, a ensejar o preenchimento dos requisitos dos artigos 119 e 124 do Código de Processo Civil.
8. A fundamentação adotada pelo Juízo de origem, no sentido de que a ação possessória não discute direitos de propriedade, embora correta em sua premissa, extraiu conclusão equivocada, pois o interesse jurídico do agravante decorre de sua condição de possuidor indireto, e não de eventual alegação de propriedade.
9. A orientação de que a defesa do terceiro deveria ser deduzida em ação própria contraria a finalidade do instituto da assistência, previsto no artigo 119 do Código de Processo Civil, que existe para permitir o ingresso do titular de relação jurídica afetada pela sentença no processo já instaurado, sem impor ao terceiro o ônus de aguardar o desfecho para recorrer a demanda autônoma.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC - art. 1.197; CPC - art. 119, parágrafo único, art. 124.
Jurisprudência relevante citada: TJMT - AI n. 1028010-83.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044144-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), GODOFREDO DE ALMEIDA - CPF: 042.463.341-89 (AGRAVANTE), DORICO FRANCISCO DA CRUZ - CPF: 002.002.431-28 (AGRAVADO), RITA FRANCISCA DA CRUZ - CPF: 052.981.061-10 (AGRAVADO), MARIA HELENA DA SILVA ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO MENDES FERREIRA - CPF: 936.416.301-00 (ADVOGADO), MARIA HELENA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 048.966.141-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO, PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA RELATIVA À TUTELA POSSESSÓRIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. POSSUIDOR INDIRETO. DESDOBRAMENTO DA POSSE. INTERESSE JURÍDICO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por terceiro contra decisão interlocutória que, em ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido de intervenção como assistente litisconsorcial da ré e determinou a expedição de mandado de reintegração compulsória do imóvel em favor dos autores. O Juízo de origem fundamentou o indeferimento na ausência de interesse jurídico, ao considerar que a ação possessória discute exclusivamente a posse exercida pela ré, sem afetar eventuais direitos dominiais do terceiro.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a concessão de efeito suspensivo para obstar a expedição do mandado de reintegração compulsória; e
(ii)
a reforma da decisão para admitir a intervenção do agravante como assistente litisconsorcial da ré, sob o fundamento de que, na condição de possuidor indireto do imóvel, possui interesse jurídico direto na causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso comporta conhecimento quanto ao pedido de revogação da ordem de reintegração de posse; e
(ii)
determinar se o terceiro que cedeu a posse direta do imóvel à ré e conserva a posse indireta possui interesse jurídico que justifique sua admissão como assistente litisconsorcial na ação de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso não comporta conhecimento quanto ao pedido de revogação da ordem de reintegração de posse, em virtude da preclusão, pois a ré já havia interposto agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a liminar, recurso não conhecido em razão de intempestividade.

5. O artigo 119 do Código de Processo Civil autoriza a intervenção do terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma das partes, e o artigo 124 do mesmo diploma qualifica como litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. A assistência litisconsorcial exige que o terceiro seja cotitular da relação jurídica de direito material discutida no processo e que pudesse figurar como litisconsorte facultativo desde o início da demanda.

6. O desdobramento da posse, previsto no artigo 1.197 do Código Civil, opera-se no plano possessório, independentemente da titularidade dominial, e confere ao possuidor direto e ao possuidor indireto legitimidade autônoma para a defesa do bem, inclusive em litisconsórcio facultativo nas ações possessórias.

7. Conforme alegado pela própria ré, o terceiro teria cedido a posse direta do imóvel a ela, para fins de moradia, o que configura hipótese de desdobramento da posse nos termos do artigo 1.197 do Código Civil. O agravante, segundo sua alegação, ostenta a condição de possuidor indireto, motivo pelo qual é cotitular do direito possessório discutido na ação, poderia figurar como litisconsorte facultativo desde o início da demanda e será diretamente atingido pela sentença que julgar a ação de reintegração de posse, a ensejar o preenchimento dos requisitos dos artigos 119 e 124 do Código de Processo Civil.

8. A fundamentação adotada pelo Juízo de origem, no sentido de que a ação possessória não discute direitos de propriedade, embora correta em sua premissa, extraiu conclusão equivocada, pois o interesse jurídico do agravante decorre de sua condição de possuidor indireto, e não de eventual alegação de propriedade.

9. A orientação de que a defesa do terceiro deveria ser deduzida em ação própria contraria a finalidade do instituto da assistência, previsto no artigo 119 do Código de Processo Civil, que existe para permitir o ingresso do titular de relação jurídica afetada pela sentença no processo já instaurado, sem impor ao terceiro o ônus de aguardar o desfecho para recorrer a demanda autônoma.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente conhecido e provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC - art. 1.197; CPC - art. 119, parágrafo único, art. 124.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - AI n. 1028010-83.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo terceiro
GODOFREDO DE ALMEIDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da ação de reintegração de posse autuada sob o n. 1001101-17.2025.8.11.0028, ajuizada por
DORICO FRANCISCO DA CRUZ
e
RITA FRANCISCA DA CRUZ
em desfavor de
MARIA HELENA DA SILVA ALMEIDA
, indeferiu o pedido de intervenção do agravante como assistente litisconsorcial da ré e determinou a expedição de mandado de reintegração compulsória do imóvel situado na Rua Antônio João, Zona Rural de Poconé, em favor dos autores (id. 334992881).

Na origem,
DORICO
e
RITA
ajuizaram ação de reintegração de posse com pedido de tutela provisória de urgência em face de
MARIA
. Narraram que foram agraciados, juntamente com seus irmãos, com a doação do imóvel situado na Rua Antônio João, Zona Rural da cidade de Poconé, onde seus genitores, Pedro Paulo da Cruz e Inês Francisca de Almeida Cruz, edificaram moradia e cultivaram a posse por aproximadamente 30 (trinta) anos (id. 195635655 dos autos de origem).

Após o falecimento da genitora, o Sr. Pedro Paulo permaneceu no imóvel, e a conta de energia elétrica, registrada em seu nome e datada de fevereiro de 2015, serviria como prova da continuidade da posse. Com o falecimento do genitor, em 29/junho/2017, os autores e seus irmãos mantiveram a posse mansa e pacífica do bem, com
animus domini
, e a conta de energia foi transferida para o nome da autora
RITA
(id. 195635655 dos autos de origem).

Sustentaram que a posse pacífica foi interrompida em 20/abril/2025, quando se dirigiram ao imóvel e encontraram as portas arrombadas, com a presença da ré, parente de criação da família, que se autoproclamava proprietária e já havia iniciado obras no local. Diante dos fatos, registraram o boletim de ocorrência n. 2025.138926 na Delegacia de Polícia de Poconé (id. 195635655 dos autos de origem).

Com base nisso, pretendem a proteção possessória prevista nos artigos 1.196, 1.208 e 1.210 do Código Civil e no artigo 560 do Código de Processo Civil e pleitearam a concessão de tutela provisória para reintegração liminar na posse do imóvel, sob o argumento de que a probabilidade do direito restava evidenciada pela posse exercida por mais de 30 (trinta) anos e pelo esbulho praticado pela ré (oitenta mil reais) (id. 195635655 dos autos de origem).

Foi designada audiência de justificação prévia e, após oitiva de testemunhas arroladas pelos autores, foi deferido o pedido de reintegração na posse do imóvel (id. 202163611).

Na sequência, o terceiro
GODOFREDO DE ALMEIDA
, pai da ré, peticionou nos autos para requerer sua intervenção no feito na qualidade de assistente litisconsorcial, com fundamento no artigo 119 do Código de Processo Civil. Alegou que a propriedade e a posse do referido imóvel foram retomadas por ele desde o ano de 2017, logo após o falecimento do Sr. Pedro Paulo da Cruz, seu primo, que ocupava o bem por mera tolerância e permissão, concedida inicialmente pelo Sr. Rafael de Almeida, pai do peticionante e avô da ré (id. 202974314 dos autos de origem).

Asseverou que, na condição de único filho e herdeiro de Rafael de Almeida, passou a zelar pelo imóvel de forma contínua e exclusiva após o falecimento do genitor, e que, em 2025, autorizou sua filha, a ré
MARIA
,

a residir no local, em razão de sua separação e necessidade de moradia com dois filhos menores. Sustentou que o resultado da demanda possessória poderia afetar sua posse legítima, mansa e contínua, exercida por mais de 7 (sete) anos, o que configuraria o interesse jurídico exigido pelo artigo 119 do Código de Processo Civil (id. 202974314 dos autos de origem).

A ré
MARIA HELENA DA SILVA ALMEIDA
apresentou contestação.

Sustentou que a posse da família do Sr. Rafael de Almeida, seu avô, remonta a meados de 1995, quando este adquiriu informalmente o imóvel por cessão realizada por Sandro Godofredo a Fausto Seiki Morishi, com posterior transferência verbal ao seu pai, Sr. Godofredo. Aduziu que o Sr. Pedro Paulo, pai dos autores, residiu no local apenas por tolerância e permissão do Sr. Rafael, sem que houvesse doação formal ou transferência de propriedade ou posse. Após o falecimento do Sr. Pedro Paulo, em 2017, o imóvel teria sido retomado pelo Sr. Godofredo, que providenciou levantamento topográfico com memorial descritivo da área em 2018 (id. 205012728 dos autos de origem).

Alegou que os autores, conforme narrado em audiência de justificação, utilizavam o imóvel apenas de forma esporádica, para festas de fim de ano, e que no ano de 2024 sequer compareceram ao local. Dessa circunstância, extraiu a conclusão de que o último exercício de posse pelos requerentes ocorreu em dezembro de 2023, o que afastaria o requisito do esbulho recente, previsto no artigo 561, III, do Código de Processo Civil. Ressaltou que os autores possuem residência e emprego em localidades distintas do imóvel em litígio, e que as contas de energia não estavam em dia, o que tornaria inverossímil a ocupação efetiva do bem (id. 205012728 dos autos de origem).

Argumentou que nunca houve esbulho, pois os autores jamais exerceram posse sobre a porção do terreno em que se encontra a residência ocupada pela família de Godofredo há mais de 8 (oito) anos. Alegou, ainda, que realizou benfeitorias substanciais no imóvel, consistentes em área frontal, lavanderia e quarto, todas em alvenaria, e invocou o direito de retenção previsto nos artigos 1.219 e 1.220 do Código Civil (id. 205012728 dos autos de origem).

Então, o Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada.

No que concerne ao pedido de intervenção de terceiro formulado por
GODOFREDO
, consignou que o instituto da assistência, disciplinado no artigo 119 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de interesse jurídico do terceiro, caracterizado pela existência de relação jurídica entre o assistente e o adversário do assistido, de modo que a sentença possa influir reflexamente na esfera jurídica do pretenso assistente (id. 216699158 dos autos de origem).

Fundamentou o indeferimento no entendimento de que a ação possessória tem por objeto exclusivamente a discussão da posse exercida pela ré
MARIA
, sem que se discutam direitos de propriedade ou eventuais direitos dominiais de terceiros. Consignou que, embora o terceiro
GODOFREDO
alegasse ser proprietário do imóvel e pai da requerida, essa circunstância não configuraria interesse jurídico suficiente para a intervenção, uma vez que a sentença que reconhecesse o direito possessório dos autores não afetaria diretamente seus alegados direitos dominiais, cuja defesa deveria ser deduzida em ação própria (id. 216699158 dos autos de origem).

Na mesma decisão, o Juízo deferiu o pedido de expedição de mandado de reintegração compulsória, diante do decurso do prazo de 30 (trinta) dias concedido para desocupação voluntária em audiência de justificação realizada em 24/julho/2025 (id. 216699158 dos autos de origem).

Irresignado, o terceiro
GODOFREDO
interpõe o presente recurso de agravo.

Em suas razões recursais, o agravante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de ser pessoa hipossuficiente, sem vínculo empregatício formal (id. 334992881).

Quanto ao mérito, sustenta que o indeferimento de sua intervenção viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, previstos no artigo 5.o, LV, da Constituição Federal. Argumenta que, na condição de proprietário da área em que se situa o imóvel e pai da requerida, possui interesse jurídico direto e qualificado na causa, pois a decisão de reintegração de posse produzirá reflexos em sua esfera jurídica, especialmente no que tange à proteção de seu patrimônio e à garantia da moradia de sua filha e netos (id. 334992881).

Alega que a fundamentação adotada pelo Juízo de origem, no sentido de que a ação possessória não discute direitos de propriedade, desconsidera a intrínseca relação entre posse e propriedade e a cadeia de ocupação familiar existente desde 1995. Aduz que a posse foi transmitida legitimamente do Sr. Rafael de Almeida ao agravante, e deste à requerida, nos termos do artigo 1.197 do Código Civil, o que configuraria a desdobra em posse direta e indireta (id. 334992881).

O agravante aduz, ainda, razões humanitárias como fundamento para a reforma da decisão, ressaltando a situação de vulnerabilidade social de sua filha, mãe solteira, desempregada e beneficiária do programa Bolsa Família, responsável por dois filhos menores. Nesse contexto, cita as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 e precedentes da Suprema Corte que determinam a observância de regime de transição em casos de desocupação de imóveis ocupados por populações vulneráveis (id. 334992881).

Sustenta, por fim, que sua participação no processo é imprescindível para a produção de provas essenciais à elucidação dos fatos, como documentos relativos à origem da posse desde 1995, declarações de confrontantes, comprovação das benfeitorias realizadas e da condição de vulnerabilidade da ré (id. 334992881).

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão que indeferiu a intervenção e obstar a expedição do mandado de reintegração compulsória, e, no mérito, a reforma da decisão para admitir sua intervenção como assistente litisconsorcial da ré (id. 334992881).

Ao receber o recurso, foi proferida decisão em que delimitou o objeto do agravo exclusivamente à questão do cabimento, ou não, da intervenção do agravante como assistente litisconsorcial, nos termos do artigo 1.015, IX, do Código de Processo Civil (id. 335569369).

Consignou que a discussão sobre a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse encontra-se preclusa, pois a ré
MARIA
interpôs o agravo de instrumento n. 1028010-83.2025.8.11.0000 contra aquela decisão, o qual não foi conhecido em razão de intempestividade (id. 335569369).

No mais, como a questão atinente à tutela possessória já estava acobertada pela preclusão, reconheceu inexistir urgência que justificasse o deferimento do pedido de efeito suspensivo quanto ao pedido de intervenção de terceiro (id. 335569369).

Os agravados, embora intimados, não apresentaram contrarrazões (id. 343282852).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo terceiro
GODOFREDO DE ALMEIDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da ação de reintegração de posse autuada sob o n. 1001101-17.2025.8.11.0028, ajuizada por
DORICO FRANCISCO DA CRUZ
e
RITA FRANCISCA DA CRUZ
em desfavor de
MARIA HELENA DA SILVA ALMEIDA
, indeferiu o pedido de intervenção do agravante como assistente litisconsorcial da ré e determinou a expedição de mandado de reintegração compulsória do imóvel situado na Rua Antônio João, Zona Rural de Poconé, em favor dos autores (id. 334992881).

De início, conforme decisão que recebeu o recurso, o objeto devolvido à análise deste Tribunal restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada quanto ao capítulo que indeferiu a intervenção do terceiro.

Isso porque a pretensão recursal relativa à revogação da ordem de reintegração de posse não comporta conhecimento, porquanto a ré
MARIA
já havia interposto o agravo de instrumento n. 1028010-83.2025.8.11.0000 contra a decisão que deferiu a liminar de reintegração, recurso que não foi conhecido em razão de intempestividade.

Assim, a matéria atinente à concessão da tutela provisória de reintegração de posse está acobertada pela preclusão, o que impede o conhecimento do agravo neste particular.

Portanto,
conheço parcialmente
do recurso interposto.

Prosseguindo, o cerne da controvérsia recursal reside na aferição da existência de interesse jurídico do agravante que justifique sua admissão como assistente litisconsorcial da requerida na ação de reintegração de posse.

A irresignação comporta acolhimento.

A correta solução da lide recursal exige a adequada compreensão do instituto da assistência litisconsorcial e de sua articulação com o fenômeno do desdobramento da posse nas ações possessórias.

O art. 119 do Código de Processo Civil estabelece que o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma das partes poderá intervir no processo para assisti-la. O parágrafo único do dispositivo prevê que a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebido o processo no estado em que se encontra.

O interesse jurídico que legitima a assistência não se confunde com o interesse meramente econômico ou moral. É necessário que o terceiro mantenha relação jurídica que possa ser diretamente afetada pela decisão a ser proferida na causa entre assistido e adversário.

Quando a relação jurídica titularizada pelo terceiro é a própria relação de direito material discutida no processo, a intervenção assume a forma qualificada prevista no art. 124 do Código de Processo Civil.

Segundo esse dispositivo, considera-se litisconsorte da parte principal o assistente, sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Nessa modalidade, o terceiro não defende interesse alheio, mas direito próprio, e sua posição processual equivale à de litisconsorte.

A doutrina processual civil delimita com precisão os contornos dessa espécie de intervenção. Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior,
“o assistente litisconsorcial é aquele que mantém relação jurídica própria com o adversário da parte assistida e que assim poderia desde o início da causa figurar como litisconsorte facultativo. Seu ingresso posterior, como assistente, assegura-lhe, assim, o status processual de litisconsorte”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 965).

Dessa premissa doutrinária extrai-se dois requisitos cumulativos para o cabimento da assistência litisconsorcial. Primeiro, que o terceiro seja cotitular da relação jurídica de direito material discutida no processo. Segundo, que o terceiro pudesse, desde o início, figurar como litisconsorte facultativo da parte que pretende assistir.

A articulação desses requisitos com o direito possessório exige, por sua vez, a compreensão do fenômeno do desdobramento da posse, disciplinado pelo art. 1.197 do Código Civil.

O dispositivo estabelece que a posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto, e vice-versa.

O desdobramento da posse constitui fenômeno jurídico pelo qual a posse se biparte em duas esferas autônomas e coexistentes, de modo que a posse direta se refere àquela que é exercida por quem detém o contato material com a coisa, enquanto a posse indireta trata daquela conservada por quem cedeu o bem.

Ambas são juridicamente tuteladas e ambas conferem ao respectivo titular legitimidade para defender o bem contra agressões de terceiros.

A consequência processual desse desdobramento é relevante.

Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que
"na hipótese de posse direta (locação, usufruto, comodato etc.), a defesa da posse pode ser realizada em juízo tanto pelo possuidor direto como pelo indireto, que podem inclusive litigar em conjunto em litisconsórcio facultativo"
. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - Volume Único. 13. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).

Assim, se possuidor direto e possuidor indireto podem litigar em conjunto em litisconsórcio facultativo nas ações possessórias, o ingresso superveniente do possuidor indireto que não integrou a relação processual originária preenche os requisitos da hipótese legal da assistência litisconsorcial.

O possuidor indireto é cotitular do direito possessório que constitui o objeto da lide, poderia figurar como litisconsorte facultativo desde o início da demanda e será diretamente atingido pela sentença, o que satisfaz os requisitos dos arts. 119 e 124 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, conforme alegado pela própria ré em sua contestação,
MARIA
declarou que recebeu a posse do imóvel de seu genitor, o ora agravante
GODOFREDO
, para fins de moradia.

A narrativa fática constante do pedido de intervenção é convergente, porquanto o agravante
GODOFREDO
afirma que, em 2025, cedeu a posse direta do imóvel à filha, em razão de sua situação de vulnerabilidade social e da necessidade de moradia para ela e seus dois filhos menores.

Essa narrativa configura hipótese de desdobramento da posse nos termos do art. 1.197 do Código Civil, na medida em que
MARIA
exerce a posse direta do bem, ao passo que
GODOFREDO
conserva a posse indireta. Ambos são titulares de posições jurídicas possessórias autônomas, protegidas pelo ordenamento e passíveis de defesa judicial contra agressões de terceiros.

Desse enquadramento decorre que a relação jurídica de direito material discutida na ação de reintegração de posse não é exclusiva da ré
MARIA,
porquanto
GODOFREDO
, na condição de possuidor indireto, é cotitular do direito possessório que os autores pretendem afastar.

Nesse sentido, a sentença que reconheça a posse dos autores e determine a reintegração atingirá diretamente a esfera jurídica do agravante, privando-o de sua posse indireta sobre o bem.

A fundamentação adotada pelo Juízo de origem, no sentido de que a ação possessória versa exclusivamente sobre a posse exercida pela ré
MARIA
, sem que se discutam direitos de propriedade, embora correta em sua premissa, extraiu dela conclusão equivocada.

É certo que a reintegração de posse se insere no plano possessório e não examina a titularidade dominial do bem. Contudo, é precisamente a qualidade de possuidor indireto que fundamenta o interesse jurídico do agravante, e não a eventual alegação de propriedade.

Assim, conforme salientado, o desdobramento da posse, previsto no art. 1.197 do Código Civil, opera-se no plano possessório, independentemente da titularidade dominial, razão pela qual o possuidor indireto que pretende intervir na ação possessória defende posse, não propriedade.

Além disso, a orientação da decisão agravada de que a defesa do terceiro deveria ser deduzida em “
ação própria
” desconsidera a natureza da intervenção.

O art. 119 do Código de Processo Civil existe para permitir que o terceiro, titular de relação jurídica afetada pela sentença, ingresse no processo já instaurado, em vez de aguardar o desfecho e recorrer a demanda autônoma. Condicionar o possuidor indireto ao ajuizamento de ação própria contraria a finalidade do instituto e impõe ao agravante ônus que a lei não exige.

Dessarte, impõe-se admitir o agravante como assistente litisconsorcial da ré.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de agravo de instrumento interposto por
GODOFREDO DE ALMEDA
e, nesta extensão,
DOU-LHE PROVIMENTO
para admitir a intervenção do agravante como assistente litisconsorcial da ré
MARIA HELENA DA SILVA ALMEIDA
nos autos da ação de reintegração de posse n. 1001101-17.2025.8.11.0028.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026